Tribunal: TJPA
Processo: 0079655-96.2015.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0079655-96.2015.8.14.0012

APELANTE: THIAGO ALVES SANCHES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico definitivo, tratando-se de cocaína a droga apreendida na residência do apelante. A autoria resta comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do mesmo, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório.

2. os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova

dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, como ocorre na espécie.

3. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPROCEDÊNCIA.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, OS VETORES DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, APLICANDO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PELA AFERIÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DO ENTORPECENTE, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
: POSSIBILIDADE.

1. Na hipótese, compreendo que o ora apelante faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, observando que não há nos autos elementos que demonstrem cabalmente o seu envolvimento com a prática de atividades ilícitas, sendo necessário sua aplicação no grau máximo de 2/3 (dois terços), pois o magistrado a quo não apresentou fundamentação idônea para sua aplicação no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), em dissonância aos enunciados mais recentes das Cortes Superiores.

2. PENA EM DEFINITIVO REDIMENSIONADA AO patamar de 01 (HUM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, nos moldes do ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA ‘C’, §3º, DO CÓDIGO PENAL, além do pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES, tipificado no ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

3. Considerando a nova pena aplicada em definitivo ao ora apelante THIAGO ALVES SANCHES, verifico a necessidade de reconhecer a extinção da punibilidade do agente, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente.

4. considerando a data de publicação da sentença (03/08/2020, ID 8774281), última causa de interrupção do prazo prescricional, e a atual data para julgamento do recurso, revela-se O transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos, NOS TERMOS DO ARTIGO 109, INCISO V, C/C ARTIGO 110, §1º, E ARTIGO 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

5. POR TAL MOTIVO, deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, POR OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. UNANIMIDADE.

VOTO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo, de ofício, a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente ou intercorrente, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e cinco de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
THIAGO ALVES SANCHES
, patrocinado por advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
, a ser cumprida inicialmente em
REGIME SEMIABERTO
, além do pagamento de
400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA
, pela prática do
CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES
, nos moldes do
ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006
, sendo-lhe concedido o direito de
RECORRER EM LIBERDADE
.

Narrou a
DENÚNCIA
, ID 8773910, que no dia
25 de setembro de 2015
, por volta das 21h30min, o denunciado, ora apelante,
Thiago Alves Sanches
, fora preso em flagrante delito na posse de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “
cocaína
”.

Segundo restou apurado nos autos, agentes da Polícia Militar já vinham recebendo denúncias anônimas de que o ora apelante e sua companheira conhecida por “Loira”, estariam supostamente comercializando substâncias tóxicas em sua residência.

A guarnição policial resolveu apurar os fatos e, ao chegar no local, encontraram o ora apelante em frente à sua casa, localizada na Rua Nelson Parijós, nº 1517, Bairro Novo, no município de Cametá/PA, oportunidade em que procederam à revista pessoal, sendo encontrado consigo 02 (duas) “petecas” de “cocaína”, motivo pelo qual passaram a investigar a casa, e lá foi encontrado mais 03 (três) “petecas” de “cocaína”.

Por tal motivo, foi dado voz de prisão ao ora apelante, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o ora apelante negou a propriedade dos entorpecentes, atribuindo-a à sua companheira, de vulgo “Loira”.

Diante do ocorrido, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas – nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
30 de novembro de 2015
, ID 8774268, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
03 de agosto de 2020
, ID 8774281.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 07 de agosto de 2020, ID 8774282.

Em suas
razões de apelação
, ID 9297382, a defesa requereu a absolvição do ora apelante por insuficiência de provas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Em sede de
contrarrazões
, ID 11310204, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida a decisão proferida pelo juízo de 1º Grau.

Nesta
Superior Instância
, ID 11919399, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, unicamente para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços), dada a ausência de fundamentação adotada pelo magistrado
a quo
, mantendo-se irretocáveis os demais termos da sentença condenatória ora hostilizada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
THIAGO ALVES SANCHES
, patrocinado por advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
, a ser cumprida inicialmente em
REGIME SEMIABERTO
, além do pagamento de
400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA
, pela prática do
CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES
, nos moldes do
ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006
, sendo-lhe concedido o direito de
RECORRER EM LIBERDADE
.

Em suas
razões de apelação
, ID 9297382, a defesa requereu a absolvição do ora apelante por insuficiência de provas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição do ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “
(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
.”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme atestado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). II. FUNDAMENTAÇÃO. II.1.
MATERIALIDADE DELITIVA
.
A materialidade, ou seja, a prova da existência do fato objeto de julgamento (ter em depósito substância entorpecente) é inconteste
.
As substâncias apreendidas foram submetidas a exame preliminar de constatação, o qual apurou sinais positivos para cocaína
.
O resultado preliminar foi confirmado, ao final, com a juntada do laudo de exame químico toxicológico definitivo (fl. 49)
. Não existe motivo para discordar das conclusões exaradas no Laudo nem foi alegada pelas partes a sua nulidade. II.2.
AUTORIA DELITIVA
.
Sobre a autoria e materialidade deste delito de tráfico ilícito de entorpecentes, existem as seguintes provas que formam a convicção deste magistrado, quais sejam
: a) A testemunha de acusação
RITTZ DE FREITAS CRUZ
,
narrou que trabalha na inteligência da Polícia Militar e estavam investigando a venda de entorpecentes por uma moça loira que trabalhava na bilheteria de um parque de diversões em Cametá
. Não conseguiram identificar a loira,
mas perceberam que o acusado tinha ligação com ela, então o seguiram
.
Quando o acusado deixou uma residência resolveram aborda-lo e com ele encontraram duas petecas de cocaína
.
Em seguida, entraram na casa e encontraram, aproximadamente, mais três petecas
. Enquanto estavam na casa fazendo a revista, a moça loira conseguiu fugir do parque, quando a viatura que fazia sua contenção teve que atender outra ocorrência. Nunca tinha feito a prisão do acusado antes. b) A testemunha
MANOEL MESSIAS TAVERES VIEIRA
,
afirmou que após receberem a denúncia de que havia uma venda de drogas na rua Nelson Parijós, na casa de uma moça loira
.
Depois de uma semana de observação
,
receberam uma outra ligação informando que essa moça trabalhava na bilheteria do parque de diversões e que ela comercializava entorpecentes junto com a venda de ingressos
. O depoente viu uma grande movimentação de mototaxistas no parque que compravam algo, mas que eram ingressos, porque não iam nos brinquedos.
Quando então surgiu o acusado e o depoente resolveu segui-lo depois dele ter tido uma breve conversa com a moça
.
Chegando na casa dele, na Rua Nelson Pirajás, aguardaram ele sair e encontraram duas porções de droga com ele
.
Em seguida revistaram a residência e encontraram quatro porções de droga
.
O acusado confessou que estava pegando e levando droga para a moça loira
e, enquanto os policiais faziam a abordagem do acusado, ela conseguiu fugir com toda renda do parque. A denúncia da venda de drogas não mencionava THIAGO como traficante. Este não era o alvo da investigação. Ficaram de campana observando a moça loira na bilheteria.
Viu a moça loira conversar com THIAGO
. Não viu a mesma entregar nada para THIAGO.
Resolveram seguir THIAGO por suspeitas
.
A abordagem de THIAGO se deu na saída da casa, na Rua Nelson Parijós
.
As duas petecas encontradas no bolso de THIAGO eram pequenas, de consumidor
. (...).
As provas produzidas em audiência, portanto, corroboram com as provas testemunhais produzidas em sede de inquérito policial. Não há dúvidas, igualmente, quanto à vinculação do réu com as substâncias e que elas se destinavam ao consumo de terceiros
. (...). Aqui,
as provas colhidas no inquérito estão sendo corroboradas com o depoimento testemunhal em juízo. Os depoimentos policiais uniformes e convergentes e sua credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Deste modo, comprovadas a materialidade e autoria, é de rigor o decreto condenatório
. (...).
” ID 8774281.
Grifei

No caso concreto, portanto, diferentemente do que alega a defesa, a
materialidade do crime
restou comprovada através dos
Autos do Inquérito por Flagrante nº 54.2015.00544-0
, ID 8773911, do
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 8773911, pág. 09-10, do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 8773911, pág. 15, do
Laudo de Constatação Provisória
, ID 8773911, pág. 17-18, e do
Laudo Toxicológico Definitivo
acostados aos autos, ID 8773914, os quais atestam que fora encontrado na posse do ora apelante “
cinco embalagens, tipo “peteca”, confeccionadas em pedaços de saco plástico branco, contendo substância pulverizada esbranquiçada, pesando 2, gramas
”, a qual foi positivada como pertencente ao grupo químico da
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como “
cocaína
”.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Como transcrito alhures, em seu depoimento prestado perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Polícia Militar
RITTZ DE FREITAS CRUZ
, “
(...).
narrou que trabalha na inteligência da Polícia Militar e estavam investigando a venda de entorpecentes por uma moça loira que trabalhava na bilheteria de um parque de diversões em Cametá
. Não conseguiram identificar a loira,
mas perceberam que o acusado tinha ligação com ela, então o seguiram
.
Quando o acusado deixou uma residência resolveram aborda-lo e com ele encontraram duas petecas de cocaína
.
Em seguida, entraram na casa e encontraram, aproximadamente, mais três petecas
. Enquanto estavam na casa fazendo a revista, a moça loira conseguiu fugir do parque, quando a viatura que fazia sua contenção teve que atender outra ocorrência. Nunca tinha feito a prisão do acusado antes. (...)
.” ID 8774281.
Grifei

Em consonância com a versão acusatória, a testemunha
MANOEL MESSIAS TAVERES VIEIRA
, Policial Militar, “
(...).
afirmou que após receberem a denúncia de que havia uma venda de drogas na rua Nelson Parijós, na casa de uma moça loira
.
Depois de uma semana de observação
,
receberam uma outra ligação informando que essa moça trabalhava na bilheteria do parque de diversões e que ela comercializava entorpecentes junto com a venda de ingressos
. O depoente viu uma grande movimentação de mototaxistas no parque que compravam algo, mas que eram ingressos, porque não iam nos brinquedos.
Quando então surgiu o acusado e o depoente resolveu segui-lo depois dele ter tido uma breve conversa com a moça
.
Chegando na casa dele, na Rua Nelson Pirajás, aguardaram ele sair e encontraram duas porções de droga com ele
.
Em seguida revistaram a residência e encontraram quatro porções de droga
.
O acusado confessou que estava pegando e levando droga para a moça loira
e, enquanto os policiais faziam a abordagem do acusado, ela conseguiu fugir com toda renda do parque. A denúncia da venda de drogas não mencionava THIAGO como traficante. Este não era o alvo da investigação. Ficaram de campana observando a moça loira na bilheteria.
Viu a moça loira conversar com THIAGO
. Não viu a mesma entregar nada para THIAGO.
Resolveram seguir THIAGO por suspeitas
.
A abordagem de THIAGO se deu na saída da casa, na Rua Nelson Parijós
.
As duas petecas encontradas no bolso de THIAGO eram pequenas, de consumidor
. (...)
.” ID 8774281.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, e a negativa de autoria apresentada perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
ter em depósito
”.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 - PRELIMINAR - CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS ILÍCITAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - AÇÃO MOTIVADA - MÉRITO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES AO ÉDITO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO APELANTE CABALMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - RECURSO NÃO PROVIDO.

– (...). -
Se os elementos de convicção colhidos nos autos comprovam suficientemente que o apelante era o responsável pelo depósito e guarda remunerada das drogas ilícitas apreendidas em sua residência, deve ser confirmada sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.
(TJ-MG - APR: 10000221593445001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/11/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 15G DE "COCAÍNA" E 3G DE "CRACK" - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – AMPARO NOS FIRMES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se o conjunto probatório é firme em demonstrar a prática do tráfico ilícito de drogas, o que restou evidenciado pela confissão extrajudicial do réu, pelos uníssonos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, além de outros elementos de convicção, de rigor a manutenção da sentença condenatória pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da referida lei
.
(TJ-MS - APR: 00010028220218120026 MS 0001002-82.2021.8.12.0026, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 19/01/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2022).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
-
Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório
. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
–
(...). -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado trazendo consigo e tendo em depósito substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE. Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006: Art. 59-0 juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie; 2. ANTECEDENTES: De acordo com a certidão de antecedentes o acusado não possui condenação transitada em julgado que permita a valoração negativa dessa circunstância. 3. CONDUTA SOCIAL: não investigado, portanto, não há informações concretas que permitam a negativação de tal circunstância; 4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual; 5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, portanto típicos da espécie, nada tendo a ser valorado; 6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado; 7.
Consequências
: não constam dos autos prova de consequências negativas advindas do crime objeto de julgamento, eis que praticado nas modalidades guardar e ter em depósito, não existindo provas da efetiva realização da mercancia: 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento ad coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, sem qualquer participação para a prática do crime em comento. 9.
NATUREZA DO PRODUTO
:
os produtos apreendidos trata-se de COCAÍNA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. A cocaína também é droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta
; 10. QUANTIDADE DO PRODUTO: a quantidade de drogas apreendidas com o réu foi pequena, portanto, deixo de valorar tal requisito. Nesse sentido, fixo a pena base nos lermos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que. existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal). Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33 da lei 11.343/2006. .2. ATENUANTES E AGRAVANTES Numa segunda fase da dosimetria, há a
atenuante da menoridade
, eis que
o réu era menor de 21 anos a época dos fatos (inciso III, alínea d, artigo 65, do CPB)
, pelo que
reduzo em 01 (um) ano e 100 dias-multa
,
restando 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
. Ausentes agravantes. in.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA Conforme expus na fundamentação,
reconheço a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
,
reduzindo a pena em 1 /6
, e transformo a
PENA APLICADA ÈM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA
,
fixados em 1/30 avos do salário minimo vigente a época dos fatos
, com fulcro no
artigo 33, §4°, da lei 11.343/2006 c/c art. 65. inciso III, alínea d, do CP
. III.4. DETRAÇÃO Autorizo a detração penal a ser feita na fase da execução da pena. III.5. REGIME PRISIONAL Nos termos do artigo 33, §1°, alínea b, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena privativa de liberdade será o
REGIME SEMIABERTO
(art. 33 § 2° b e §3" do CPB), ante as
circunstâncias judiciais desfavoráveis
. (...)
.” ID 8774281.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
valorou escorreitamente
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, bem como a
natureza e quantidade de entorpecente
, previstas no
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, exasperando, portanto, a pena-base acima do patamar mínimo legal ante a ponderação negativa do vetor
natureza do crime
, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual o ora apelante
não

faz jus à aplicação da pena-base no patamar mínimo legal
.

Por tais fundamentos,
não acolho
o pleito recursal em comento.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
:

Neste capítulo, a defesa requereu a aplicação da
causa especial de diminuição de pena
do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, não havendo fundamentação idônea na decisão ora guerreada para sua aplicação em patamar diverso.

Adianto que a pretensão recursal ora analisada
merece ser acolhida
.

Na hipótese, compreendo que o ora apelante
faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
, observando que
não há nos autos elementos que demonstrem cabalmente o seu envolvimento com a prática de atividades ilícitas
, sendo necessário sua aplicação no grau máximo de
2/3 (dois terços)
, pois o magistrado
a quo

não apresentou fundamentação idônea para sua aplicação no patamar mínimo de 1/6 (um sexto)
, em dissonância aos enunciados mais recentes das
Cortes Superiores
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta
.
4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios. 5. Embora a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos possam embasar a adoção do percentual mínimo da redutora previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no caso dos autos, a quantidade de droga apreendida - 136,2g de maconha, não se mostra expressiva a ponto de autorizar a modulação da fração da causa de diminuição da reprimenda do tráfico privilegiado. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 691318 PR 2021/0283747-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. (...). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3
. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição. (
STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).
Grifei

Assim,
acolho
a pretensão recursal pretendida.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, em atenção ao princípio da
non reformation in pejus
.

Mantendo inalteradas a 1ª e 2ª fases dosimétricas
.

Na
3ª fase
, como explanado alhures, aplico a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, na fração máxima de
2/3 (dois terços)
.

Assim, estabeleço a
pena em definitivo
no patamar de
01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, §3º, do Código Penal
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Considerando a pena ora fixada,
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão
, e com
todas as circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
militando
favoravelmente a apelante
, restam preenchidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal
, razão pela qual faz jus ao benefício lá previsto.

Sendo assim,
concedo
a
substituição da pena privativa de liberdade
por
02 (duas) restritivas de direitos
, a serem definidas pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Incabível o
Sursis
, nos termos do
artigo 77, inciso III, do Código Penal
.

Por se tratar a
prescrição
de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Considerando a
nova pena
aplicada em
definitivo
ao ora apelante
THIAGO ALVES SANCHES
, verifico a necessidade de reconhecer
a extinção da punibilidade do agente
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade superveniente ou intercorrente
, conforme será demonstrado.

A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo
artigo 109 do Código Penal
, estará extinta a punibilidade.

Com efeito, na hipótese em análise, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
,
capitulado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a qual fora reformada para o patamar de
01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, nos termos delineados alhures
. Na ausência de recurso da acusação, a pena não será modificada, consoante preconiza o princípio da
non reformatio in pejus
.

Ademais, nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo data anterior à da denúncia ou queixa.

Assim, restando a pena em concreto no patamar de
01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, pela prática do
crime tráfico privilegiado de entorpecentes
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o estabelecido pelo
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
: “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede dois
”.

Não obstante, o ora apelante faz jus a
redução do prazo prescricional pela metade
, nos termos do
artigo 115 do Código Penal
, pois era
menor
de
21 (vinte e um) anos
ao tempo do crime, ID 8773911.

Destarte, considerando a
data de publicação da sentença

(03/08/2020, ID 8774281)
, última causa de interrupção do prazo prescricional, e a
atual data para julgamento do recurso
, revela-se
o transcurso d
e lapso temporal superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos
, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE.
(...).
“
A prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, quando esta já transitou em julgado para o Ministério Público. Verificada a ocorrência de lapso temporal superior ao legalmente previsto (art. 109 do Código Penal) entre a data da publicação da sentença condenatória até a data do acórdão é de se declarar extinta a punibilidade do réu, face a ocorrência da prescrição, na forma intercorrente
”.
(TJ/SC – APR 0003146-14.2011.8.24.0004 Araranguá, Relator: ERNANI GUETTEN DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/08/2019, Terceira Câmara Criminal).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB).
(...).
–
A prescrição da pretensão punitiva intercorrente (ou superveniente) regula-se pela pena em concreto e ocorrerá, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, quando, transitado em julgado o decisum condenatório para a acusação, ou improvido seu recurso, transcorrer o correspondente lapso temporal entre o decreto condenatório e o trânsito em julgado definitivo – Entre a data da publicação em cartório da sentença condenatória, ocorrida no dia 13/10/2015, até a presente data, decorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, ocorrendo, assim, a prescrição superveniente da pretensão punitiva, sendo imperiosa a extinção da punibilidade da apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal
.
(TJ/PB – APL 0001588-35.2014.8.15.0171 PB, Relator: DES. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2019, Câmara Especializada Criminal).
Grifei

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito, acompanhando o parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante ao patamar de
01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
REGIME ABERTO
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de drogas
, tipificado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Considerando a nova pena aplicada,
imperioso o reconhecimento, de ofício, da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente ou superveniente, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/04/2023